Tribunal: TJDFT
Processo: 0707489-50.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO EXECUTADO. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INDICAÇÃO DE PARÂMETROS. REQUISITOS AUTORIZADORES DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. ACOLHIMENTO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.

1. Ao Juízo cabe analisar a efetiva situação do requerente da gratuidade de justiça, ou seja, verificar se ele se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. Para tanto, são sopesados os rendimentos da parte e suas despesas.

2. A lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de hipossuficiência financeira do requerente. Ante a esse vácuo legislativo, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, têm-se como adequados os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita.

3. É incumbência do impugnante da gratuidade de justiça a demonstração de ausência ou a não mais existência dos requisitos autorizadores da concessão desse benefício à parte impugnada.

4. A situação econômica/financeira do Recorrido não enquadra nos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Logo, é cabível o acolhimento da impugnação à gratuidade de justiça, para revogar o benefício deferido ao Executado pela sentença.

5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para revogar a gratuidade de justiça deferida ao Executado.